Tribunal: TJES
Processo: 5001518-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY S.A.
RECORRIDO: HUMBERTO ANGELO DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001518-20.2025.8.08.0048

RECTE.:
99PAY S.A.

RECDO.: HUMBERTO ANGELO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autor

O requerente alegou ser correntista da requerida e que, no início do ano corrente, teve seu acesso à conta bloqueado sem motivação plausível, ficando impedido de realizar qualquer operação bancária, embora mantivesse recursos financeiros disponíveis em sua conta. Diante da situação, pleiteou em caráter liminar o restabelecimento imediato do acesso à conta bancária. No mérito, postulou a manutenção da medida liminar concedida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência dos transtornos e prejuízos sofridos com o bloqueio injustificado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 13070392),

pleiteia a reforma integral da sentença de primeiro grau para: (i) afastar a condenação por danos morais, argumentando que o bloqueio da conta foi medida legítima prevista nos termos contratuais e em conformidade com a regulamentação do BACEN, sem caracterizar ilicitude ou abuso; (ii) no mérito, sustenta a ausência de comprovação de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, conforme jurisprudência e doutrina; e (iii) alternativamente, requer a redução do valor indenizatório, caso mantida a condenação, por considerar o quantum fixado excessivo e desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13070389) dispôs que:
“Em relação à pretensão de indenização por danos morais,
JULGO PROCEDENTES
o pedido da parte autora para
CONDENAR
a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o autor, ora recorrido, comprovou que teve sua conta bloqueada pela plataforma, sem maiores explicações, sem acesso ao saldo constante no aplicativo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Da análise das provas constantes nos autos, observo que a justificativa da recorrente de que o bloqueio ocorreu de forma legítima prevista nos termos contratuais, não merece prosperar, pois restou evidente que o autor teve seu acesso à conta restrito de forma indevida, sem qualquer notificação, cobrança ou explicação da empresa ao consumidor. Neste ínterim, entendo que a recorrida sequer foi informada da justificativa pelo bloqueio da sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda. Ademais, em que pese a plataforma aduzir a possibilidade, firmada em contrato, de bloqueio unilateral na conta da autora, não há dúvidas de que tal cláusula põe o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa; importa dizer que a parte autora sequer foi comunicada da ocorrência de falha no sistema ou mesmo foi informada da justificativa pelo bloqueio do saldo remanescente em sua conta, última situação esta que configura a falha na prestação de seus serviços.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)